Tribunal: TJES
Processo: 5022612-97.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022612-97.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANASTACIA PEREIRA MEYRELLES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022612-97.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: ANASTACIA PEREIRA MEYRELLES

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO EM RELAÇÃO A NATUREZA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO AMPLAMENTE EXPLICATIVO.
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS.
SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO

DE

DECISÃO

(
ART.

98

DA

CF

1988
)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BMG SA.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
ANASTACIA PEREIRA MEYRELLES
que assim decidiu: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação de procedimento do juizado especial cível proposta por parte autora em face de instituição financeira ré, o que faço com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a inexistência dos débitos oriundos do contrato discutido nos autos, firmados entre a parte autora e a parte ré, uma vez que ausente consentimento válido, diante da falha na prestação de informações, da inexistência de contratação regular e da ausência de ciência inequívoca quanto à modalidade contratada; b) CONDENAR a parte ré à repetição simples do indébito em relação às parcelas descontadas antes de 15/12/2021 e em dobro no que pertine aos descontos promovidos após tal marco, devendo o montante ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data de cada débito respectivo, e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar do evento danoso; c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais. Referida quantia será calculada de três formas sucessivas: a) da data do evento danoso (art. 398, CC; e Súmula 54, STJ), incidirão juros de mora de 1% ao mês até 29/8/2024; b) a partir de 30/8/2024 até a data desta decisão, os juros continuarão incidindo, porém serão calculados pela Taxa Selic com a dedução do IPCA (art. 406, § 1º, CC); c) a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ), será aplicada a Taxa Selic, que compreende juros de mora e correção monetária; d) DETERMINO a devolução, pela parte autora, dos valores creditados em sua conta bancária pela parte ré, acaso haja comprovação nos autos, o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do depósito, admitida a compensação entre débito e crédito, nos termos do art. 368 do Código Civil.
”

Em sede recursal (ID 15045042),
o requerido
sustenta a regularidade e licitude da contratação, pugnando pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Sem apresentação de contrarrazões.

É a síntese do necessário.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma
integral da sentença impugnada.

Cinge-se à
controvérsia acerca da falha de dever de informação
, eis que a parte autora não nega a contratação, mas, sim, que o produto contratado seria diferente daquele pelo qual foi estipulado e imposto pela recorrida, eis que em nenhum momento teria contratado empréstimo via cartão de crédito consignado.

Pelo que se extrai dos autos, a parte autora aderiu ao contrato (ID 15044979) em julho/2015,
quando houve a formalização do contrato de cartão de crédito consignado
.

As provas constantes apontam que a parte autora/recorrida tinha conhecimento do contrato e de suas cláusulas e consequências materiais. Consta do ajuste contratual (ID 15044979), em formato considerável, que este se refere a um Cartão de Crédito Consignado, com todas as cláusulas em letras de formato considerável.

Acrescento que restou demonstrada na contestação, a utilização do cartão para saques (ID 15044980), além da utilização do plástico para múltiplos saques (ID 15045037), de modo que não há um único elemento em contrário, que aponte para ocorrência de vício de consentimento alegado.

Entendo, ainda, que não é crível que apenas no ano de 2024 o recorrido tenha percebido que o contrato entabulado era diferente daquele que pretendia pactuar, haja vista que a avença originária fora celebrada em 2015, quase dez anos atrás.

Mister consignar que a referida modalidade de contratação é perfeitamente válida em nosso ordenamento jurídico, sendo autorizada e regulada pela autoridade monetária competente. Os juros potencialmente infinitos, no caso, decorrem da opção do consumidor de pagar apenas o mínimo, optando por financiar o restante do valor devido, haja vista que não há no caso prova de falha no dever de informação.

Diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira, não há que se falar em restituição dos valores descontados nem em indenização por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.

É como
voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,

15

de

agosto

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pelo

Sr

Juiz

Leigo,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)